Tribunal: TJDFT
Processo: 0010244-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFRONTA AO ART. 76 DA LEI 9.099/1995. PREJUÍZO PROCESSUAL DO PARQUET. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Portar arma branca (uma faca), na rua, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade competente, em tese, caracteriza a figura penal descrita no art. 19, caput, da Lei de Contravenção Penal.

II - O magistrado ao analisar os autos e decidir pela atipicidade da conduta descrita, cotejando os indícios do termo circunstanciado, invadiu a seara de atribuição exclusiva do Parquet, contrariando o disposto no art. 129, I, da CF e no art. 76 da Lei 9.099/95, fato este causador de prejuízo processual, devendo, portanto, ser anulada a decisão.

III - Referida decisão judicial resulta na equivalência de arquivamento do inquérito, no caso dos autos, termo circunstanciado, o qual se procede mediante requerimento do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal: "Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la”.

VI – Recurso conhecido e provido.